Tribunal: TJMT
Processo: 1013789-94.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013789-94.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA. DESA.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (EMBARGADO), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (EMBARGANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (EMBARGANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DE LAVOURA LTDA (EMBARGANTE), LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA - CNPJ: 88.456.082/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYS OLIVEIRA DUPONT - CPF: 041.609.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DULCE CHIAMULERA CIOCHETTA - CPF: 452.792.331-53 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (EMBARGANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DE LAVOURA LTDA (EMBARGADO), THAYS OLIVEIRA DUPONT - CPF: 041.609.151-24 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: "
REJEITADOS. UNÂNIME".

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ADVOGADO SEM ATUAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, ao acolher os Aclaratórios dos primeiros embargados e rejeitar os opostos pelo segundo (Edmir Sia), atribuiu a este último a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O embargante alega omissão quanto à distribuição da verba honorária, sob o argumento de que atuou como advogado da empresa e, portanto, faria jus à metade dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar se o Colegiado foi omisso ao tratar da destinação dos honorários advocatícios atribuídos aos embargados; (ii) verificar se o embargante, atuando como o então advogado da empresa, tem direito ao rateio desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado arbitrou os honorários advocatícios exclusivamente em benefício de dois dos ora embargados, deixando evidente que não houve condenação em favor da empresa falida.

4.

O embargante não atuou na fase de conhecimento dos Embargos de Terceiro, tendo ingressado nos autos somente em grau recursal, sem representar a parte vencedora da lide.

5.

A Massa Falida foi representada pela Administradora Judicial, não havendo qualquer participação do embargante que justificasse eventual percepção de honorários.

6.

Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no julgado, pois a matéria foi devidamente apreciada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de atuação processual na fase de conhecimento impede o reconhecimento do direito ao rateio dos honorários de sucumbência.

2.

Não há omissão no acórdão que, ao arbitrar os honorários advocatícios, delimita claramente os beneficiários conforme a efetiva atuação no processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, rejeitou os Aclaratórios de Edmir José Sia, ora embargado, e acolheu os de Romeu José Ciochetta e sua mulher (também embargados), para condenar Edmir ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante alega omissão no julgado, uma vez que os Embargos de Terceiro apresentados por Romeu e sua mulher foram julgados procedentes, resultando na condenação de Edmir a arcar com a verba de sucumbência.

Aduz que esse arbitramento seguiu o critério da causalidade e que seriam beneficiários da condenação tanto o advogado dos embargantes nos Embargos de Terceiro (Romeu Ciochetta e sua mulher) como ele (Luiz Mariano), advogado da empresa Lavrofértil.

Assim, entende que o aresto deveria dispor expressamente sobre a divisão proporcional do percentual estabelecido (Id 257652189).

Nas contrarrazões, Romeu e sua mulher argumentam a inadmissibilidade destes Embargos, sob a justificativa de que não há no julgado qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Apontam, ainda, confusão entre a Massa Falida e os falidos, além de destacar que o embargante não integrou os autos originários.

Para tanto, registram que o Recurso provido foi por eles interposto e que em nenhum momento seus interesses foram defendidos judicialmente pelo ora embargante, que, na realidade, advogava para o falido que não figurava no polo passivo da demanda (Id 264132781).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de omissão, e assinala que a Câmara é clara ao determinar que os honorários são devidos por Edmir para Romeu e sua mulher, “
não havendo condenação em favor da Massa Falida de Lavrofértil – Produtos de Lavoura Ltda., que beneficie qualquer um de seus advogados que atuaram na causa
” (Id 285183374).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A Apelação interposta pelos embargados Romeu José Ciochetta e sua mulher foi parcialmente provida para desconstituir a sentença que imitiu o também embargado Edmir José Sia na posse do imóvel, contudo a manteve na parte que “
ordenou a prática de atos à expropriação do bem questionado (Fazenda São Cristóvão) para satisfação do crédito da Massa Falida, credora hipotecaria, com preferência decorrente do direito de sequela, oriunda do registro de garantia antecedente, levada a registro sob. nº R2, na matrícula 28.028, de Diamantino
”.

Em seguida, os três embargados ingressaram com Embargos de Declaração, sendo acolhidos apenas os de Romeu e sua mulher, com a consequente condenação do embargado e Edmir ao pagamento das custas sucumbenciais, sendo esse o aresto ora impugnado (Id 255613188).

O embargante, advogado, sustenta que a Câmara foi omissa quanto aos seus honorários, já que faria jus ao rateio da verba por defender judicialmente os interesses da Lavrofértil.

Porém, como corretamente pontuado pelos embargados e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o embargante não atuou nos Embargos de Terceiro em nome da empresa, tendo ingressado nos autos apenas na fase recursal, exatamente com presentes Embargos.

Importante ressaltar que a Massa Falida da Lavrofértil foi devidamente representada pela Administradora Judicial.

Dessa forma, não há nenhuma omissão a ser sanada. Ao contrário, o Colegiado apreciou a matéria nos exatos limites em que lhe foi submetida, sem a participação do ora embargante.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025